Tribunal: TJDFT
Processo: 0728734-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CAESB. COBRANÇA DE FATURA GERADA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO FORMULADO PELA UNIDADE CONSUMIDORA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Segundo a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser feita in status assertionis. Na hipótese, patente a legitimidade ativa ad causam da empresa autora ao intentar ação na defesa de seus direitos, frisando que, nos termos do entendimento firmado pelo colendo STJ, a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais.
2. O protesto indevido gera direito à indenização por dano moral, eis que decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral. Precedentes. 2.1. O “quantum” indenizatório fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo minoração.
3. Recurso conhecido e não provido.